Tribunal: TJDFT
Processo: 0718354-68.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718354-68.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ PAULO COSTA APELADO: VILLAS BOAS INCORPORADORA LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por LUIZ PAULO COSTA contra sentença da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação revisional de contrato proposta pelo apelante em face da VILLAS BOAS INCORPORADORA LTDA, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e resolveu o mérito nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil – CPC (ID 38645936). O autor foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Trata-se, na origem, de ação de revisão de contrato de compra e venda de imóvel com compromisso de alienação fiduciária com o objetivo de substituir o índice fixado contratualmente (IGP-M) pelo IPCA. Em suas razões, o autor sustenta: 1) a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova; 2) a recomposição do equilíbrio contratual e a possibilidade de revisão judicial do contrato; 3) a desproporcionalidade do IGP-M nos anos de 2020/2021 diante da pandemia por COVID-19; 4) a possibilidade de alteração do índice de correção monetária do IGP-M para IPCA. Colaciona julgados a favor da sua tese. Requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente procedentes. Preparo recolhido (ID 38645957). Contrarrazões apresentadas (ID 38645961). Estabelece o § 2o, do art. 3o, do Código de Processo Civil - CPC que "o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos." Nesta instância recursal, o exame das circunstâncias fáticas e jurídicas do litígio indica possibilidade de realizar conciliação, de modo a colocar fim ao conflito. Nos termos do art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC, designo audiência de conciliação a ser realizada com a minha participação, em meu gabinete (TJDFT, Palácio da Justiça, Sala 406), no dia 9 de novembro de 2022, às 16 h. Intimem-se as partes do local, dia e hora da audiência com a ressalva do art. 334, §§ 8o e 9o do CPC. Na véspera, retornem os autos conclusos para audiência. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator